Tribunal: TJDFT
Processo: 0746957-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746957-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIANE SANTANA MATSUNAGA AGRAVADO: CLARA ELIZA CASTRO CARVALHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LIANE SANTANA MATSUNAGA (inventariante) contra decisão proferida no processo de inventário n. 0718943-77.2018.8.07.0016, que determinou a reexpedição dos alvarás de levantamento com nova atualização monetária dos bens partilhados. Há pedido de gratuidade de justiça. DECIDO. No ajuizamento da ação, foram recolhidas as custas processuais, de modo que o processo tramita desde 2018 sem que fosse concedido ou requerido o benefício da gratuidade de justiça. A despeito de se admitir, a qualquer momento, o pedido de concessão da gratuidade de justiça no curso do processo, o agravante não o fez no processo de origem. O requerimento ocorreu apenas em sede de agravo de instrumento, o que caracteriza supressão de instância. Ademais, para que seja concedida a gratuidade de justiça após o recolhimento das custas processuais, é necessário que a parte demonstre alteração de sua situação econômica durante o curso do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 5 dias para promover o recolhimento do preparo, na forma do artigo 99, § 7o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w